Tribunal: TJSP
Processo: 1007406-47.2025.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Apelo da embargada.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunidade das partes para especificação e produção de provas requeridas, configura cerceamento do direito à produção de provas quando houver controvérsia relevante sobre fatos essenciais. A controvérsia acerca da efetiva aquisição da quota-parte do imóvel exige dilação

Ementa:
Apelação cível. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Apelo da embargada.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunidade das partes para especificação e produção de provas requeridas, configura cerceamento do direito à produção de provas quando houver controvérsia relevante sobre fatos essenciais. A controvérsia acerca da efetiva aquisição da quota-parte do imóvel exige dilação probatória, diante da alegação de simulação do negócio jurídico firmado entre familiares. A ausência de comprovação do pagamento do preço ajustado fragiliza a validade do contrato particular de compra e venda apresentado pelos embargantes. A inexistência de prova do exercício da posse sobre o imóvel, bem como a ausência de pagamento de tributos ou despesas correlatas, enfraquece a alegação de domínio ou posse qualificada. A proximidade temporal entre a celebração do contrato e a propositura de execução contra o alienante, aliada ao vínculo familiar entre as partes, constitui indício relevante de possível fraude à execução. A admissibilidade dos embargos de terceiro fundados em compromisso de compra e venda não registrado (Súmula 84 do STJ) não afasta a necessidade de prova robusta da posse ou da boa-fé do adquirente. A fragilidade do conjunto probatório impõe a reabertura da instrução para esclarecimento dos fatos controvertidos. Sentença anulada.

Recurso provido.